Tribunal: STF
Processo: HC 251675
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato do CNJ. Manifesta Inadequação da via eleita. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Habeas corpus em que se pretende a reforma de decisão proferida pelo CNJ. 



II. Questão em discussão 



2. Cabimento de habeas corpus para discutir deliberação administrativa do CNJ. 



III. Razões de decidir 



3. Inadequação do habeas corpus para impugnar questão alheia à liberdade de locomoção.



IV. Dispositivo 



4. Habeas corpus a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; art. 21, § 1º, do RI/STF. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão que determinou a reintegração, ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, de magistrada afastada pelo CNJ. 



    2. Em síntese, a parte requer a intervenção da Corte para:



    “1 Anular a decisão que reintegrou a Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte ao cargo e determinou o pagamento de R$ 5,8 milhões em diferenças salariais; 



    2. Determinar a manutenção da aposentadoria compulsória da Magistrada, com base no artigo 37 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 13 do STF; 



    3. Assegurar que a administração pública atue em conformidade com os princípios da moralidade, impessoalidade, proporcionalidade e segurança jurídica, conforme estabelecido na Constituição Federal e na jurisprudência do STF.



    3. Decido.



    4. O pedido é manifestamente inadmissível. 



    5. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º).



    6. No caso, a controvérsia dos autos – decisão que determinou a reintegração da magistrada – é questão alheia à liberdade de locomoção. Tanto assim que sequer foi indicado paciente, o que evidencia a manifesta inadequação da via eleita.



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente